Tribunal: TJSP
Processo: 1004767-98.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. Revelia. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Prevenção. Propositura de ação declaratória pela corré visando ao pagamento do débito de forma parcelada, com recurso de apelação julgado pela 31a Câmara de Direito Privado. Preventa a Câmara por ter conhecido primeiro da causa. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Ementa:
CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. Revelia. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Prevenção. Propositura de ação declaratória pela corré visando ao pagamento do débito de forma parcelada, com recurso de apelação julgado pela 31a Câmara de Direito Privado. Preventa a Câmara por ter conhecido primeiro da causa. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000777087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004767-
98.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante GLAUCIA
CRISTINA DO NASCIMENTO, é apelado CONDOMINIO RESIDENCIAL
PARQUE DOS TRIGOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004767-98.2017.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No 7638
APELAÇÃO no 1004767-98.2017.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE 2a VARA CÍVEL
APELANTE: GLÁUCIA CRISTINA NASCIMENTO
APELADO: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS TRIGOS
JUIZ: RENATO ZANELA PADIN E CRUZ GANDINI
CONDOMÍNIO.
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS. Revelia. Sentença de procedência.
Apelo dos réus. Prevenção. Propositura de ação
declaratória pela corré visando ao pagamento do débito
de forma parcelada, com recurso de apelação julgado
pela 31a Câmara de Direito Privado. Preventa a Câmara
por ter conhecido primeiro da causa. Exegese do artigo
105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição. Trata-se de ação de cobrança de despesas
condominiais ordinárias e extraordinárias, movida por CONJUNTO
RESIDENCIAL PARQUE DOS TRIGOS em face de GLAUCIA CRISTINA
NASCIMENTO e ENZO LUCIANO TROMBINO, vencidas em setembro
de 2012, novembro de 2013, julho de 2014, novembro de 2014 a
outubro de 2015, dezembro de 2015 a abril de 2016, julho de 2016 a
dezembro de 2016 e março de 2017, conforme planilha que integra a
petição inicial (fls. 20).
Os réus foram citados por carta (fls. 39/40), tendo
decorrido o prazo sem resposta (fls. 46).
A r. sentença, cujo relatório se adota, aplicou os efeitos
da revelia em desfavor dos réus, presumindo-se verdadeiros os fatos
alegados na inicial, e julgou procedente o pedido condenatório
deduzido, no valor indicado na planilha de fls. 20, incluindo as
prestações vencidas declinadas e vincendas no curso do processo,
com os acréscimos de multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004767-98.2017.8.26.0477 -Voto no
3
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, custas, despesas e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (fls.
47/49).
Inconformada, apelo a ré (fls. 51/63), alegando, em
suma, a nulidade da citação, considerando o efetivo recebimento da
carta apenas um mês após a entrega ao porteiro. Nessa quadra,
atribui ao próprio condomínio autor a culpa pela revelia, haja vista a
omissão quanto à entrega do documento no escopo de prejudicar os
réus. Destaca conduta do síndico ilícita ao utilizar-se de meios
escusos para obter certos êxitos, tal como no caso em apreço,
ensejando o julgamento de procedência diante da decretação de
revelia. Aponta subordinação dos porteiros ao síndico, sendo tal
conduta represália em razão do ajuizamento de ação declaratória
visando ao pagamento do débito pendente nas mesmas condições em
que
cobrados
de
outros
devedores
(autos
n.
1016483-59.2016.8.26.0477
2a Vara Cível da Comarca de Praia
Grande). Refere a ocorrência de cerceamento de defesa, refutando a
possibilidade de presunção da ciência pela parte quanto à existência
de processo quando o recebimento da citação ocorre por porteiro.
Pugna pela concessão de justiça gratuita e pelo provimento do
recurso para anular a r. sentença, determinando o retorno do
processo para o MM. Juízo a quo, com a devolução do prazo para
contestação.
Houve contrarrazões (fls. 71/73).
É o Relatório.
O recurso não comporta conhecimento por esta C.
Câmara. Trata-se de ação de cobrança de despesas
condominiais, ordinárias e extraordinárias, movida em desfavor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004767-98.2017.8.26.0477 -Voto no
4
proprietários da unidade condominial Apartamento 3 do Bloco B.
Neste contexto, observa-se a propositura de “ação
declaratória c.c. depósito judicial tutela de urgência” (autos n.
1016483-59.2016.8.26.0477
2a Vara Cível da Comarca de Praia
Grande
31.10.2016), na qual a autora daquela ação, ora ré,
reconhece sua inadimplência desde outubro de 2015, alegando a
impossibilidade de pagamento do débito pendente no valor de R$
9.770,84, em 15 parcelas, nos moldes propostos pelo condomínio.
Em razão disso, por meio daquela ação, visa a compelir o condomínio
réu a aceitar acordo consubstanciado no pagamento de R$ 210,00
mensais.
Sobreveio sentença de extinção, sem apreciação do
mérito, ao reconhecer a inadequação da via eleita, bem assim a
existência de ação idêntica anterior, objeto de irresignação recursal
distribuída à Col. 31a Câmara de Direito Privado, julgado na data
de 02.05.2017 (Rel. Des. Antonio Rigolin), negado provimento ao
recurso, com observação.
O artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça reputa como preventa para conhecer de recursos extraídos
de processos fundados no mesmo fato a Câmara que primeiro
conhecer da causa, ainda que não apreciado o mérito:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.
Assim, impõe-se o reconhecimento de prevenção da
Câmara que primeiro julgou o recurso, para o julgamento deste
apelo, no caso, a Col. 31a Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004767-98.2017.8.26.0477 -Voto no
5
Deste exato sentir o iterativo entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte Bandeirante, mutatis mutandis:
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral Alegado protesto indevido e
inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em
razão
de
suposto
inadimplemento
de
despesas
condominiais
Prevenção da 6a Câmara de Direito Privado em decorrência de anterior
distribuição e julgamento de apelação tirada em ação de cobrança
manejada entre as mesmas partes Artigo 105, caput e § 1o, do
Regimento Interno Recurso não conhecido e remessa determinada
para redistribuição (Apelação Cível no 1015601-23.2018.8.26.0576,
20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Correia Lima, j. 21.09.2019).
“Dúvida de competência. Prevenção. Ações indenizatórias oriundas do
mesmo acidente de trânsito. Ações conexas pela identidade parcial da
causa de pedir. O ato ilícito imputado aos réus foi o mesmo acidente. A
Câmara que conheceu do recurso interposto em uma das ações
indenizatórias está preventa para conhecer das apelações interpostas
em outras ações oriundas do mesmo fato, ainda que não julgadas
conjuntamente em primeiro grau. Dúvida de competência julgada
procedente para declarar competente a 27a Câmara de Direito Privado,
preventa para o julgamento das presentes apelações. (Conflito de
competência no 0002072-72.2014.8.26.0000, Rel. Des. Morais Pucci,
Turma Especial - Privado 3; j. 27/03/2014).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - Rodovia - Colisão entre automóvel e
caminhão - Ação de indenização por danos materiais e morais
proposta pela passageira do automóvel - Sentença de procedência -
Apelo de uma das rés - Prevenção do órgão colegiado que julgou
apelação interposta em ação indenizatória fundada no mesmo fato -
Competência da 32a Câmara de Direito Privado - Artigo 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação não
conhecida,
com
determinação
de
redistribuição”
(Apelação
no
0006518-11.2011.8.26.0587, 29a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 23/08/2018).
Posto isso, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso e DETERMINA-SE a remessa dos autos para redistribuição,
com urgência, à Colenda 31a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal, nos termos do artigo 105, caput e § 1o, do Regimento
Interno do E. TJSP, à cadeira do Excelentíssimo Desembargador
Antonio Rigolin, com nossas homenagens.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator